Tribunal: TJDFT
Processo: 0737089-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. OMISSÃO. EMENDA DA INICIAL. CONSENTIMENTO TÁCITO. VALOR DA CAUSA. ART. 292, V, CPC. ALTERAÇÃO. NECESSÁRIA. OMISSÃO OCORRENTE. SANDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. Omisso o acórdão que não analisou o pedido da parte de alteração do valor da caus.
2. Analisando-se os autos, observa-se que a parte embargante peticionou requerendo a emenda da inicial quanto ao valor do pedido, alteração do valor da causa e apresentação de nova planilha; devidamente intimado a parte ré limitou-se a falar sobre a inadequação dos cálculos, sendo necessário entender pelo consentimento tácito quanto ao pedido de emenda.
3. O Código de Processo Civil, ao tratar do valor da causa, estabelece que nas ações indenizatórias deverá ser o valor pretendido pela parte. Art. 292, VI, CPC.
3.1. Assim, considerando a emenda da inicial e a alteração do valor pretendido a título de indenização, necessário, também, a alteração do valor da causa, tal qual requerido pela parte autora.
4. Omissão sanada.
5. Recurso conhecido e provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.